Tribunal: CARF
Processo: 19647.002890/2010-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.002890/2010-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.512 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
JOSE EPIFANIO PEREIRA DE ANDRADE LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
EMENTA
OMISSÃO DE RENDIMENTO. RENDIMENTO PROVENIENTE DE
SENTENÇA JUDICIAL. DEDUÇÃO. VALORES PAGOS A TÍTULO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMO CONTRAPRESTAÇÃO AOS
SERVIÇOS JURÍDICOS NECESSÁRIOS À PROPOSITURA DE AÇÃO E
DEFESA DOS INTERESSES DO CONTRIBUINTE. REJEIÇÃO. GLOSA
MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO
ENTRE OS PAGAMENTOS E OS SERVIÇOS JURÍDICOS. PARTE DO
PAGAMENTO
REALIZADO
À
PESSOA
JURÍDICA
ALHEIA
À
SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL DE PROFISSÃO REGULAMENTADA.
IRRELEVÂNCIA. RESTABELECIMENTO DO DIREITO.
O valor das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento de
rendimentos tributáveis, inclusive com advogados, são dedutíveis na apuração
do tributo devido, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização
(art. 56, par. ún., do Decreto 3.000/1999).
O critério determinante previsto na legislação, para reconhecimento do direito
à dedução, consiste no pagamento de valores, como contraprestação, por
serviços advocatícios necessários ao ajuizamento de ação judicial e defesa dos
interesses do contribuinte, destinados à percepção das quantias tributáveis.
Eventuais violações regulatórias-administrativas da atividade advocatícia ou a
adoção de forma anômala para revestir o ato jurídico são irrelevantes, desde
que seja possível confirmar a ocorrência do ato de pagamento de honorários
referente à ação judicial, ao menos na perspectiva do contribuinte tomador do
serviço (art. 118 do Código Tributário Nacional - CTN), e sem prejuízo das
medidas cabíveis em relação ao respectivo prestador.
A circunstância de a pessoa jurídica receptora de parte dos honorários não se
caracterizar formalmente como sociedade de advogados é irrelevante, uma vez
comprovado que (a) ela opera no mesmo endereço da sociedade de advogados
composta pelos patronos da causa, (b) há sobreposição de quadro societário, (c)
o modo de pagamento fora estabelecido unilateralmente pela prestadora de
serviços, sem ingerência do contribuinte-tomador, que não pode ser
prejudicado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.002890/2010-05
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.512 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.002890/2010-05

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada nova Notificação de Lançamento
– Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 11/15, relativo ao ano-calendário
de 2007, exercício de 2008, para formalização da redução do valor de imposto a restituir
declarado de R$ 14.370,40 para imposto a restituir de R$ 10.800,89.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fls. 13/14, foi Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Decorrentes de Ação Judicial no valor de R$ 12.980,01.
Inconformado com a exigência, a qual tomou ciência em 26/02/2010, fl. 18, o
contribuinte apresentou impugnação em 26/03/2010, fls. 02/10, alegando em síntese,
que os rendimentos correspondem a honorários advocatícios pagos e/ou a outras
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos declarados.
Não houve omissão de rendimentos, os valores declarados se encontram em total
consonância com os preceitos legais vigentes.
Foram anexados aos autos os documentos de fls. 11/38.
É o relatório.
Da preliminar
Da tempestividade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Do mérito
Omissão de rendimento recebido de pessoa jurídica
Cuida o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2007 exercício 2008, relativo às infrações de omissão de
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.512 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.002890/2010-05

rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação judicial no valor de R$
12.980,01.
Em sua defesa o interessado alega, em síntese, que os rendimentos correspondem a
honorários advocatícios pagos e/ou a outras despesas com ação judicial necessárias ao
recebimento dos rendimentos declarados. Não houve omissão de rendimentos, os
valores declarados se encontram em total consonância com os preceitos legais vigentes.
Na Declaração de Ajuste Anual exercício 2008, foi informado rendimentos tributáveis
recebidos da fonte pagadora Banco do Brasil no valor de R$ 143.368,54 (R$ 183.811,59
– R$ 40.443,05 – honorários advocatícios e outros).
Em pesquisas aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
verificou-se que no ano de 2007, o contribuinte recebeu o valor de R$ 183.811,59 do
Bando do Brasil, conforme DIRF apresentada à Receita Federal do Brasil.
De acordo com a presente Notificação de Lançamento foi efetuado o lançamento de
omissão de rendimentos, conforme abaixo discriminado:
“Conforme planilha da 5a. Vara do Trabalho do Recife, referente ao processo 715/03,
91% do montante da ação trabalhista seria de natureza tributável, Aplicando-se esse
percentual sobre o montante bruto da causa (R$ 183.811,59) encontramos o valor
tributável de R$ 167.268,55.
O contribuinte abateu honorários advocatícios de R$ 40.443,05, sendo que R$
12.000,00 estariam relacionados a pagamentos à Maria Alice Ferreira Coutinho e R$
28.443,05 estariam relacionados à empresa Ferreira Coutinho LTDA.
Solicitamos a apresentação dos contratos de prestações de Serviços com Maria Alice
Ferreira Coutinho, bem como que fosse especificado o no de inscrição de Maria Alice na
OAB e que ficasse demonstrado que ela e a empresa Ferreira Coutinho teriam atuado no
processo trabalhista 715/03. Quanto à empresa, verificamos no site da Receita Federal
que a atividade principal da pessoa jurídica seria atividades de cobranças e informações
cadastrais. A intimação solicitou também que fosse comprovado que a empresa
possuísse advogados que tivessem atuado no processo.
Em resposta a intimação, foram apresentados recibos da Ferreira Coutinho e de Maria
Alice. No caso desta, houve a especificação da inscrição na OAB, tendo o recibo
apresentado informado a prestação de serviços no processo. Quanto ao recibo da
Ferreira Pinto, não há a especificação de qual serviço teria sido prestado, nem ficou
comprovado que a firma teria advogados que tivessem atuado no processo. Diante do
exposto acatamos apenas os valores pagos a Maria Alice (R$ 12.000,00).
Como 91% do montante bruto recebido teve a natureza de tributável, do valor pago a
profissional, apenas 91% poderiam ser deduzidos dos rendimentos tributáveis
(conforme pergunta 407 do Perguntas e Respostas do exercício 2008) A partir dessas
considerações, o montante a ser oferecido a tributação da causa trabalhista seria o
seguinte:
Valor Bruto --- R$ 183.811,59
Valor Tributável (91%) ---- R$ 467.268,55
Honorários ----- R$ 12.000,00
Honorários Dedutíveis (91% ) ---- R$ 10.920,00
Valor a ser oferecido à tributação (a) (h) R$ 156.348,55.”
Em análise aos documentos acostados ao presente processo, verifica-se que o
contribuinte anexou cópia do recibo que teria sido emitido pela empresa Ferreira
Coutinho – Assessoria de Cobrança Ltda, onde consta que a referida empresa teria
recebido do contribuinte o valor de R$ 28.443,05 referente a serviços prestados.
Observa-se que não se encontra identificado o responsável pela assinatura no referido
recibo, e não foi especificado qual serviço foi prestado e se o serviço prestado foi
referente à ação judicial objeto da lide.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.512 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.002890/2010-05

Logo, o valor de R$ 28.443,05, fl. 31, não pode ser deduzido a título de honorários
advocatícios e outras despesas, já que o mesmo é documento insuficiente para
comprovar as alegações do contribuinte.
Dessa forma, é de se considerar que o contribuinte não logrou comprovar suas
alegações.
Da conclusão
Por todo exposto, VOTO por julgar IMPROCEDENTE a impugnação.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
Omissão de rendimentos
Lançamento de ofício de omissão rendimentos recebidos de pessoas jurídicas decorrente
de ação judicial procedente, quando não comprovado que o valor refere-se aos
pagamentos de honorários advocatícios e outros.

Cientificado da decisão de primeira instância em 10/07/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 30/07/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

a) as despesas com honorários advocatícios estão comprovadas nos autos;
b) os rendimentos tributáveis oriundos de ação trabalhista estão comprovados
nos autos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente comprovou o pagamento de honorários advocatícios destinados ao
custeio dos serviços jurídicos à propositura de ação imprescindível para a percepção dos
rendimentos tributados.
Dispõe o parágrafo único do art. 56 do Decreto 3.000/1999:

Art. 56. [...]
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.512 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.002890/2010-05

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).

No caso em exame, a autoridade lançadora rejeitou parcialmente a dedução
pretendida, a título de honorários advocatícios, por entender que os pagamentos destinados à
Ferreira Coutinho Ltda. não estavam relacionados à ação geradora do rendimento, e que o valor
pago à Maria Alice Ferreira Coutinho deveria ser ajustado à razão da parcela tributável do
rendimento recebido (91%).
Por seu turno, o órgão de origem manteve a glosa, ao observar que os documentos
apresentados não vinculavam os honorários à ação geradora do rendimento tributado1.
Em resposta, o recorrente afirma que a destinação do montante à pessoa jurídica
decorreu de ato unilateral dos prestadores de serviço, alheio ao contribuinte, mas que o
pagamento ocorreu tão-somente como contraprestação pelo patrocínio da ação (fls. 71-76) 2
O critério determinante previsto na legislação, para reconhecimento do direito à
dedução, consiste no pagamento de valores, como contraprestação, por serviços advocatícios
necessários ao ajuizamento de ação judicial e defesa dos interesses do contribuinte, destinados à
percepção das quantias tributáveis.
Eventuais violações regulatórias-administrativas da atividade advocatícia ou a
adoção de forma anômala para revestir o ato jurídico são irrelevantes, desde que seja possível
confirmar a ocorrência do ato de pagamento de honorários referente à ação judicial, ao menos na
perspectiva do contribuinte tomador do serviço (art. 118 do Código Tributário Nacional – CTN),
e sem prejuízo das medidas cabíveis em relação ao respectivo prestador.
Segundo a narrativa do recorrente, corroborada pela documentação apresentada,
os valores em questão foram de fato pagos como contraprestação aos serviços advocatícios

1 "Em análise aos documentos acostados ao presente processo, verifica-se que o contribuinte anexou cópia do recibo
que teria sido emitido pela empresa Ferreira Coutinho – Assessoria de Cobrança Ltda, onde consta que a referida
empresa teria recebido do contribuinte o valor de R$ 28.443,05 referente a serviços prestados.
Observa-se que não se encontra identificado o responsável pela assinatura no referido recibo, e não foi especificado
qual serviço foi prestado e se o serviço prestado foi referente à ação judicial objeto da lide.
"
2 "Apesar de questionado pelo Recorrente o depósito em separado e em nome desses, o advogado Vancrílio afirmou
que tratava-se de determinações do advogado superior e representante da sociedade, qual seja, João Bosco de Souza
Coutinho.
Ou seja, o advogado VANCRÍLIO, em 15/10/2007 por força dos alvarás de n's 007232/07 e 042082/07, vinculado à
lide trabalhista já mencionada, transferiu por convenção exclusiva a importância de R$ 28.443,05 (vinte e oito mil,
quatrocentos e quarenta e três reais e cinco centavos), a conta de n° 15.236-6, agência de n' 3243-3 do Banco do
Brasil, esta de titularidade da empresa Ferreira Coutinho LTDA.. de CPNT de n° 06.354.949/0001-76, cujos sócios
eram Maria Alice Ferreira Cominho,CPF n° 045.232.364-96, OAB/PE-5.494-E, e Dagrnar Soares de Castro,CPF n°
010.311.044-53 e OAB/PE-6.535, ambos tendo atuado no processo, conforme procuração anexa inclusa e a
importância de R$ 12.000,00 (dose mil reais), na conta corrente de no 5.955, agência de no 1500, banco n° 347
Sudarnefis, de titularidade de Maria Alice Ferreira Coutinho, fruto da atuação na demanda trabalhista supracitada
juntamente com a sociedade de advogados indicados no contrato de prestação de serviços advocatícios, a qual
também é composta por seu genitor João Bosco de Souza Coutinho, brasileiro, advogado, regularmente inscrito na
OAB/PE sob o n° 6.696, inscrito no CPF/ME sob o n° 128.484.844-20."

Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.512 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.002890/2010-05

necessários à ação que gerou o rendimento tributável. A pessoa jurídica destinatária da parcela
glosada pertence aos advogados que patrocinaram a ação, e ela ocupa o mesmo endereço da
sociedade de advogados ligada à ação (fls. 72/84-90).
Dado que a parcela glosada também fora destinada ao custeio de honorários
advocatícios, independentemente da forma exterior imposta unilateralmente pelos prestadores ao
contribuinte-tomador dos serviços jurídicos, deve-se reconhecer o direito à dedução.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 141
DF CARF MF
Original